Tribunal: TJPA
Processo: 0007931-63.2018.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUM. 231 STJ E INCIDÊNCIA DA SUM. 545 STJ. IMPROVIMENTO. Em que pese o reconhecimento da confissão espontânea em favor do réu, esta não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, na medida em que a condenação foi apoiada em outros elementos probatórios (relatos da vítima e testemunhas em Juízo e Laudo Sexológico), mostrando-se estes suficientes para embasar a condenação. A confissão não figurou como elemento principal de atribuição da autoria delitiva, devendo ser afastada a aplicação da Sum, 545 do STJ e mantida a aplicação da Sum. 231 do STJ. Incabível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal na segunda fase. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 226, II DO CP POR NÃO EXISTIR VÍNCULO ENTRE VÍTIMA E APELANTE. IMPROVIDO. As provas dos autos confirmam que o apelante era padrasto da vítima e que moravam juntos em entidade familiar há 10 anos, o que torna inconteste a autoridade que este exercia sobre a criança, o que ficou demonstrando quando este ameaçava a vítima através de temor, sob argumento da figura de ?padrasto? para assim perpetrar o delito sexual. Majorante mantida. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO POR CRIME CONTINUADO NO PATAMAR MINIMO DE 1/6. IMPROVIDO. A aplicação da causa de aumento se fez dentro dos parâmetros de proporcionalidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida. Vítima sofreu abusos sexuais várias vezes e de diversas formas entre os anos de 2015 e 2018, devendo ser mantida a causa de aumento em seu patamar máximo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00079316320188140097.
COMARCA: Benevides.

APELANTE: Lucivaldo Vieira Pinto (Defensora pública Lisianne de Sá Rocha)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUM. 231 STJ E INCIDÊNCIA DA SUM. 545 STJ. IMPROVIMENTO. Em que pese o reconhecimento da confissão espontânea em favor do réu, esta não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, na medida em que a condenação foi apoiada em outros elementos probatórios (relatos da vítima e testemunhas em Juízo e Laudo Sexológico), mostrando-se estes suficientes para embasar a condenação. A confissão não figurou como elemento principal de atribuição da autoria delitiva, devendo ser afastada a aplicação da Sum, 545 do STJ e mantida a aplicação da Sum. 231 do STJ. Incabível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal na segunda fase. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 226, II DO CP POR NÃO EXISTIR VÍNCULO ENTRE VÍTIMA E APELANTE. IMPROVIDO. As provas dos autos confirmam que o apelante era padrasto da vítima e que moravam juntos em entidade familiar há 10 anos, o que torna inconteste a autoridade que este exercia sobre a criança, o que ficou demonstrando quando este ameaçava a vítima através de temor, sob argumento da figura de
`padrasto¿
para assim perpetrar o delito sexual. Majorante mantida. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO POR CRIME CONTINUADO NO PATAMAR MINIMO DE 1/6. IMPROVIDO. A aplicação da causa de aumento se fez dentro dos parâmetros de proporcionalidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida. Vítima sofreu abusos sexuais várias vezes e de diversas formas entre os anos de 2015 e 2018, devendo ser mantida a causa de aumento em seu patamar máximo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides que condenou
Lucivaldo Vieira Pinto
a pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime capitulado no artigo 217-A c/c artigo 226, II e artigo 71 todos do Código Penal.

De acordo com a denúncia no período compreendido entre os anos de 2015 a 2018, na Rua Monte Alegre, s/n, Pau D ́arco, Santa Barbara/PA, o apelante nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e forma de execução, teve conjunções carnais e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Rozilene Ferreira da Conceição, menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos e filha de sua companheira (enteada).

A denúncia foi recebida na data de 13/12/2018 (fls. 15) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso onde pugna pela revisão na dosimetria da pena (fls. 103/106).

Em contrarrazões de fls. 108/117 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 122/124).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao seu exame.

- DOSIMETRIA DA PENA: APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 226, II DO CP E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM GRAU MÍNIMO -

A defesa objetiva, inicialmente, a aplicação em favor do apelante da atenuante de confissão espontânea, com o afastamento da Sumula 231 do STJ e a incidência da Súmula 545 do STJ, as quais estabelecem,
verbis
:
Súmula 545 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d do Código Penal.

Sumula 231 -

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, na medida em que a condenação foi apoiada em outros elementos provatórios.

Conforme se extrai dos autos, a vítima relatou em Juízo com riqueza de detalhes como eram praticados os abusos pelo réu, as testemunhas foram, igualmente, coesas e harmônicas em seus depoimentos, que corroborado com o Laudo de Exame Sexológico (fls. 06), confirmam a autoria e a materialidade do apelante.

Dessa forma, os elementos probatórios constantes nos autos mostram-se suficientes para embasar a condenação, independente da confissão do apelante, que não figura como elemento principal de atribuição da autoria delitiva, devendo, portanto, ser afastada a aplicação da Sum, 545 do STJ.

No mais, cumpre ressaltar que, embora o Enunciado da Sumula 231 do STJ não ostente
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiças, os quais passo a transcrever,
in verbis
:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. No que tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal, verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
AgRg no AREsp 1211883 / GO - Rel. Rogerio Schietti - 6ª Turma - J. 26/11/19;
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3. Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido.
AgRg no AREsp 1543853 / MS - Rel. Sebastião Reis Jr. - 6ª Turma - J. 05/11/2019.

A defesa, requer, ainda, a desconsideração do aumento da pena previsto no artigo 226 do CP em relação ao parentesco, afirmando que esta relação proximal não existia, tendo em vista que a menor não foi criada próximo ao apelante.

Todavia, tais afirmações não se coadunam com a realidade dos fatos na medida em que o próprio apelante afirmou em Juízo (textuais):
[...] que na época vivia com Edileusa, mãe da vítima; que isso aconteceu em um final de semana quanto a vítima estava em casa [...].

A vítima afirmou em Juízo que reconhecia o apelante como seu padrasto, que este era companheiro de sua mãe há 10 (dez) anos e pai de seus irmãos, nos seguintes termos:
[...] que morava na Rua Monte Alegre com sua mãe, seus dois irmãos e seu padrasto Lucivaldo; que os abusos efetuados por Lucivaldo contra a declarante ocorriam quando a sua genitora sai de casa [...]

Assim, o pedido de afastamento da majorante do artigo 226, inciso II do Código Penal não prospera, pois as provas dos autos confirmam que o apelante era padrasto da vítima e que moravam juntos em entidade familiar, o que torna inconteste a autoridade que este exercia autoridade sobre a criança, o que ficou demonstrando quando este ameaçava a vítima através de temor, sob argumento da figura de
`padrasto¿
para assim perpetrar o delito sexual. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. [...] DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, CP. MANUTENÇÃO. PRÁTICA DO CRIME POR PADASTRO DA VÍTIMA. [...] A causa de aumento de pena previsto no art. 226, II do CP deve ser mantida porquanto o acusado, no período em que praticou relações sexuais com a menor, residia com ela e era companheiro de sua mãe. Ademais, a vítima sempre se referiu ao réu como seu padrasto, de sorte que essa relação tem o condão de fazer incidir o dispositivo legal em comento. Apelação conhecida e desprovida.
TJDF - APR 20130710381160 - Rel. Cesar Loyola - 2ª T. Criminal - j. em 21/05/2015.

Por fim, a defesa objetiva que a aplicação da causa de aumento de pena por crime continuado seja no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), sob argumento de que não ostenta antecedentes e por ter confessado os abusos.

Adianto que não prospera o pedido, na medida em que no caso concreto, restou plenamente justificado pelo Juízo a aplicação do
quantum
de aumento em 2/3 (dois terços), nos seguintes termos (fls. 93):
[...] a pena que deve ser imposta ao acusado deverá ser, no entender desta magistrada, exasperada no máximo legal, ou seja 2/3 (dois terços). Isto porque, a exasperação deve ocorrer com estrita consonância como o número de delitos praticados. Conforme destacado, o Réu praticou conjunção carnal com a vítima várias vezes nos anos de 2015/2018, inclusive houve atos libidinosos quando a vítima tinha 05 (cinco) anos de idade, visto que os abusos ocorriam sempre que a vítima ficava a sós com o acusado. Desse modo, impõe-se a aplicação da causa de aumento em patamar máximo.

Como é cediço o Código Penal não determina limites mínimo e máximo para aumento ou redução da pena a serem aplicados diante das causas de aumento e diminuição, cabendo ao magistrado, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e do livre convencimento motivado determinar a referida quantificação, em tudo observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido:
[...] É assente neste Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo, quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito pro diversas vezes durante determinado período de tempo, sendo inviável exigir a exata quantificação do numero de eventos criminosos, sobretudo porque em tais casos, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes contra vítima de tenra e pouca idade [...]
STJ - AgRg no Resp. 1640747/RJ - Rel. Mª Thereza Moura - 6ª Turma - Dje 20/04/17.

Nestes termos, incabível o pedido da defesa, eis que a fração foi aplicada de forma justificada e dentro do prudente arbítrio do Juiz, razão pela qual mantenho a causa de aumento por crime continuado, nos termos em que foi aplicada, face às circunstâncias em que o crime ocorreu e à quantidade de vezes a que vítima foi submetida a pratica da violência sexual, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral aos recursos de apelação.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Página
6
Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.